Tribunal: TJBA
Processo: 0408082-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0408082-20.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO DE SANTANA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PARA PESSOA HIPOSSUFICIENTE E ACOMPANHANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS “NO MÍNIMO LEGAL” SOBRE VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ART. 85, §8º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA RECORRER. TEMA 1002/STF RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA APENAS FIXAR AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, OBSERVADA A DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.002, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por GENIVALDO DE SANTANA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0408082-20.2012.8.05.0001, julgou procedente a ação ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA, fixando os honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA no percentual mínimo descrito no artigo 85, §3º, inciso I do CPC. 2 – O mérito recursal cinge-se exclusivamente ao capítulo da sentença que fixou os honorários sucumbenciais “no mínimo legal” (art. 85, §3º, I, do CPC), o que, no caso, resultou em montante ínfimo — cerca de R$ 72,40 (10% sobre o valor da causa informado nos autos). A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA requer a aplicação do art. 85, §8º, do CPC (fixação por equidade), diante de valor da causa muito baixo e proveito econômico inestimável, pleiteando valor não inferior a R$ 3.000,00. Invoca, ainda, o Tema 1002/STF, quanto à titularidade/afetação institucional da verba. 3 – Na hipótese vertente, a demanda assegurou à parte apelada o direito à gratuidade no transporte coletivo, inclusive para seu acompanhante, benefício que possui caráter contínuo e de grande relevância social, cujo proveito econômico é inestimável. Ao mesmo tempo, o valor atribuído à causa é extremamente baixo R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), razão pela qual a aplicação literal do §3º do art. 85 do CPC conduz a resultado desproporcional e incompatível com os critérios previstos no §2º do mesmo artigo, tais como o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido. 4 – Impõe destacar que a Defensoria Pública é parte legítima para recorrer da verba honorária, conforme previsão expressa do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, reforçada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, que reconheceu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais quando a Instituição atua como representante de parte vencedora, inclusive contra o próprio ente público ao qual se vincula, destinando-se tais valores exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional. 5 – Ressalta-se que a verba honorária advocatícia se destina a remunerar o labor do advogado exercido no processo, razão pela qual não deve ser fixada em patamares insuficientes, tampouco exorbitantes, mas sim em montante justo que respeite a dignidade da profissão. 6 – Nestas condições, merece acolhimento o pleito de fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, tendo em vista o valor irrisório atribuído ao valor da causa, bem como em face da inexistência de proveito econômico obtido pela parte apelante, consoante permissivo contido no § 8, do artigo 85, do CPC. 7 – Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada apenas no capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, a fim de fixá-los, por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, observada a destinação institucional reconhecida pelo STF no Tema 1002, mantidos os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0408082-20.2012.8.05.0001, da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante GENIVALDO DE SANTANA e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora. III